Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725405-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 43064801, verbis: Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, ao argumento de que a agravante possui diversos bens a partilhar (consoante documentos anexados), de modo que a incapacidade financeira é momentânea. A recorrente alega que está desempregada, não aufere renda por qualquer meio, não detém poupança e não recebe qualquer amparo ou benefício material de seu ex-marido. Sustenta que, por imposição patriarcal, se dedicou à criação das duas (2) filhas, a fim de que o agravado pudesse se dedicar ao negócio da família, com abdicação de sua carreira profissional, e hoje encontra-se com dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Afirma que, apesar dos bens a serem partilhados, tendo em vista os inúmeros atrasos no pagamento da pensão das filhas, acumulou durante esse período várias dívidas para conseguir arcar com as despesas das filhas e a manutenção do lar, motivo pelo qual não possui condições econômicas de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Informa que, além da ausência de fonte de renda e das incontáveis dívidas, a própria residência em que reside atualmente com as duas (2) filhas foi objeto de Ação de Reintegração de Posse pelos genitores do requerido e, atualmente, corre prazo para que desocupe o imóvel. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a gratuidade de justiça na sua totalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, que deverá abranger todas as despesas processuais (custas, honorários advocatícios, honorários periciais, etc) relacionados ao processo de origem, bem como os recursos correspondentes, a exemplo do presente agravo. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 38961330”. Acrescente-se que este Relator não conheceu do agravo de instrumento, ante o instituto da preclusão (ID no 43064801). Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração, em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID no 43447005). Em juízo de retratação, os embargos de declaração foram conhecidos e providos, apenas para sanar o vício de erro material apontado. Confira-se a fundamentação: “Analisando as razões da parte embargante, observa-se que houve erro material na decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento. A presente decisão agravada (ID no 131232757 dos autos de origem), proferida nos autos do processo no 0725484-35.2022.8.07.0001 (ação de extinção de condomínio de bem imóvel), indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, ao argumento de que a agravante possui diversos bens a partilhar, de modo que a incapacidade financeira é momentânea. Não obstante, na decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento, foi feita menção ao agravo de instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, que está associado ao processo no 0701128-73.2022.8.07.0001, que, apesar de constar as mesmas partes, trata-se de ação de extinção de condomínio de bens móveis, tratando-se, portanto, de processos distintos, razão pela qual não há que se falar em preclusão, conforme constou da r. decisão embargada. Registre-se, por oportuno, que no julgamento do agravo de instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, o recurso não foi provido, mantendo-se incólume a decisão agravada, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, restando, por sua vez, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Por todo exposto, em juízo de retratação, diante do erro material, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar o vício apontado, conforme explicitado acima” (ID no 44066422). Ato contínuo, a agravante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID no 44066422). A agravante se manifestou no ID no 44639557, bem como juntou documentos. Em suas razões, repisa os mesmos argumentos lançados na petição do agravo de instrumento, alegando encontrar-se desempregada, tendo que obter empréstimos com seus pais para a quitação das despesas. Informa que são constantes os atrasos nos depósitos dos valores referentes à verba alimentar das filhas e que foi deferida medida protetiva em favor das crianças contra o genitor. Esclarece que, diante de tudo isso, teve que se mudar para Unaí com as filhas, pois em Brasília não dispunha da cooperação do genitor (nem financeiramente nem nos cuidados com as crianças) e, em Unaí, possui rede de apoio familiar. Pontua que, com essa mudança, a genitora passou a ter novas despesas de aluguel e condomínio, o que potencializa a sua precária situação de vulnerabilidade econômico-financeira. Afirma que o único patrimônio que lhe pertence é o percentual sobre o imóvel objeto de dissolução de condomínio que deu origem ao presente recurso, gravado de dívida de alta monta e ilíquida, bem como metade de dois (2) automóveis objeto de dissolução de condomínio na ação no 0701128-73.2022.8.07.0001, de valor também ilíquido e com débitos contestados, ambos em posse do agravado, sem qualquer compensação à agravante. Informa, ainda, que, com a partilha, também ficou responsável pelo pagamento de cinquenta por cento (50%) de cinco (5) empréstimos bancários contraídos pelo agravado na constância do casamento, cujo somatório atual deve alcançar seis (6) dígitos. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça na sua totalidade. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento mantendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que deverá abranger todas as despesas processuais (custas, honorários advocatícios, honorários periciais etc), relacionadas ao processo de origem, bem como os recursos correspondentes, a exemplo do presente agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que a agravante se encontra desempregada e sem renda, dependendo de pensão alimentícia do genitor para cobrir as despesas das filhas, que, segundo consta nos autos do cumprimento de sentença do processo no ID 0726839-06.2020.8.07.0016, está sempre em atraso. Além disso, tem que arcar com despesas de aluguel, condomínio e despesas com sessões de psicoterapia das filhas (ID 126810471), agravando ainda mais sua situação financeira. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator